Tribunal: TJSP
Processo: 0007407-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000656423
ACÓRDÃO
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS DE HABEAS
CORPUS CRIM INAL N.o 0007407-62.2020.8.26.0000, DA COM ARCA DE
ARARAQUARA, EM QUEÉ PACIENTE LUCAS AUGUSTO TADIELLO E
IM PETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM,
EM 7a CÂM ARA
DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO DO
RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
DENEGARAM A ORDEM.V.U.
O JULGAM ENTO TEVE A PARTICIPAÇÃO DOS EXCELENTÍSSIM OS
DESEM BARGADORES
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(PRESIDENTE),
FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 11 DE M ARÇO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEM BARGADOR RELATOR
(DOCUM ENTO ASSINADO DIGITALM ENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0007407-62.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0007407-62.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AUTORIDADE JUDICIAL: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
PACIENTE : LUCAS AUGUSTO TADIELLO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TODAS AS PARTES PASSIVAS COM PARTICIPAÇÃO NÃO INFORMADO
VOTO N.o 17277
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas - Prisão preventiva
decretada Revogação - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Lucas Augusto Tadiello, sob a alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do juízo em
referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que a
decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente é desprovida
de fundamentação idônea, bem como desproporcional, visto que
caso seja condenado, fará jus à fixação de regime prisional diverso
do fechado. Sustenta, também, que a prisão cautelar poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0007407-62.2020.8.26.0000
substituída por outra medida cautelar alternativa ao cárcere,
requerendo, assim, a soltura do Paciente.
Pedido
para
a
concessão
de
liberdade
provisória liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário de
Segunda Instância (fls. 46/47), ratificado por este Relator (fls.
50/51), as informações foram prestadas (fls. 59) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 57/63).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios
da autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito no dia
08
de
fevereiro
de
2020
porque
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina avistaram o Paciente em atitude suspeita
e resolveram abordá-lo. Ele tentou se evadir, mas foi surpreendido
portando 16 eppendorfs contendo cocaína, 04 porções de
“maconha”, 01 porção de “crack”, além de embalagens para uso de
drogas e uma pequena quantia em dinheiro. Os policiais militares
retornaram para o local onde o Paciente estava antes de tentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0007407-62.2020.8.26.0000
fugir e lá localizaram mais 44 eppendorfs contendo cocaína, 14
porções de “maconha” e 02 porções de “crack”.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o
Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto converter a prisão em flagrante em preventiva (fls.
41/44), não havendo nenhuma irregularidade na referida decisão
que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional do
Paciente encontra-se adequadamente justificada, vez que a
soltura, de fato, coloca em risco a ordem pública, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado
gravíssimo,
respaldando-se
a
necessidade
da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido portando considerável quantidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0007407-62.2020.8.26.0000
variedade de substâncias entorpecentes, bem como foi localizada
em sua residência uma balança de precisão e fermento em pó.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, conforme já acima mencionado,
não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no
presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0007407-62.2020.8.26.0000